Tribunal: CARF
Processo: 13161.723120/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.723120/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.016 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/06/2019
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal - STF
em Tema de Repercussão Geral.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.012,
de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 13161.723108/2019-91, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.723120/2019-04
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723120/2019-04

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/06/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. EFEITOS.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ainda que não impugnada essa exigência.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. EFEITOS.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade apresentada em
face de despacho decisório, não houve o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
com a manutenção da não homologação da compensação vinculada, a multa
regulamentar aplicada deve ser mantida.
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os
principais argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723120/2019-04

Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa
isolada regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de
compensações não homologadas, efetuadas em declarações prestadas pelo
contribuinte no PAF n° 13161.901077/2017-54.
Naqueles autos, nesta mesma sessão esta turma deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/distribuidora, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade como insumo, com base no inciso II dos arts. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
CRÉDITO DE DEPRECIAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. EMPRESA
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração de contribuições sob a modalidade não cumulativa, o crédito sobre
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado somente é possível quando esses bens forem adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS.
REGIME
MONOFÁSICO.
AQUISIÇÃO. REVENDA. FRETE. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua
textualmente o direito ao crédito da aquisição de combustíveis, os quais são
tributados pela Contribuições pelo regime monofásico (artigo 3o, inciso I, alínea
"b"). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete
pago, que compõe o custo de aquisição do produto. Isto porque o frete é uma
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago.
Assim, o valor a ser cobrado nos presentes autos é mera consequência do que
veio a ser definitivamente decidido no processo principal.
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
A imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723120/2019-04

No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela
Lei no 13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do
§1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a
aplicação da aludida multa nos casos de compensação não homologada. No
recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a
Administração e o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Isto posto, a referida decisão deve ser observada.
Da alegação de nulidade pela inconstitucionalidade da multa em comento
As alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de norma
válida e vigente, não são passíveis de apreciação, tendo em vista que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre a validade
de dispositivos legais, atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do
art. 102, I, a e III, b, da Constituição Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante a decisões judiciais mencionadas, não se tratando de precedente
vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo, consoante o art.
62 do RICARF.
Outrossim, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
disciplinadas pelos arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723120/2019-04

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Não é, contudo, o caso dos autos.
Nesse ponto, oportunas as razões trazidas pelo i. Conselheiro Relator Paulo
Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o Acórdão no 3201-
008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se,
efetivamente, de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura
o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um
crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por
homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não
proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não
pode ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato
praticado por ela própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos
tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso
tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição.
Nesse trilhar, não há que se falar em nulidade na aplicação da multa.
Da alegação de violação ao direito de petição
Aduz a Recorrente que ao apresentar a declaração de compensação, agiu no
exercício do seu direito de petição, constitucionalmente assegurado.
Nesse ponto, razão também não lhe assiste conforme razões reproduzidas pelo i.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou
com o Acórdão no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se,
efetivamente, de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura
o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.016 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.723120/2019-04

crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por
homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não
proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não
pode ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato
praticado por ela própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos
tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso
tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição.
Assim, não se vislumbra falta de proporcionalidade e razoabilidade da aplicação
da multa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Original